Tribunal: TJSP
Processo: 2271372-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Decisão que rejeitara o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão de sócio das empresas executadas no polo passivo da execução. Questão já decidida em sede de anterior agravo de instrumento, em caráter definitivo. Impossibilidade de rediscussão de questões já decididas, a cujo respeito se operou

Ementa:
Agravo de Instrumento. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Decisão que rejeitara o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão de sócio das empresas executadas no polo passivo da execução. Questão já decidida em sede de anterior agravo de instrumento, em caráter definitivo. Impossibilidade de rediscussão de questões já decididas, a cujo respeito se operou a coisa julgada. Precedentes. Litigância de ma-fé não configurada (RSTJ 17/363). Decisão mantida. Recurso improvido.